Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702289-06.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DE LIMA NAZARETH RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CONSUNÇÃO. NÃO APLICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. DESVALORAÇÃO. MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. I - Mantém-se a condenação pelos crimes de lesões corporais e ameaça quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, demonstram a materialidade e autoria dos delitos, no contexto de violência doméstica e familiar. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Não há que se falar em consunção entre os delitos de lesão corporal e ameaça, quando demonstrado nos autos o dolo para cada conduta, praticada em momentos distintos, a segunda, somente após consumada a primeira. IV - A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a valoração negativa da culpabilidade com a consequente majoração da pena-base. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59, inciso II, do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento utilizada para a circunstância judicial desfavorável acarretou majoração desproporcional da pena base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa ao artigo 59, inciso II, do CP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. ART. 312, §1o, DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCOCRRÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. NÚMERO DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Diferentemente do que alega o recorrente, a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015), como no presente caso. 3. A denúncia descreve a efetiva atuação da recorrente, com os dados essenciais e usuais exigidos para a incoativa, o que configura o crime de peculato. Portanto, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal (AgRg no AREsp n. 341.792/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 23/3/2018). 4. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 5. No presente caso, constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no fato de exercerem funções de elevada responsabilidade - gerentes junto à Instituição Financeira Banco do Brasil, integrando inclusive Comitê de Crédito da Agência, possuindo amplos poderes, bem como, bem como pelo prejuízo sofrido pela vítima (Banco do Brasil), tendo em vista o valor deste representar montante elevado (R$ 1.182.530,57). 6. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 7. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 8. O Tribunal de Justiça majorou a pena-base do crime em 1 ano, para duas circunstâncias judiciais negativas, o que representa menos de 1/8 do intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o que se mostra proporcional e razoável, não merecendo reforma. 9. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o acréscimo de pena decorrente da continuidade delitiva é estabelecido conforme o número de infrações, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.. Na espécie, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que ficaram comprovadas uma infinidade de transações, constando no acórdão recorrido que foram 49, o que justifica a fração de 2/3 adotada. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010